Tribunal: STJ
Processo: 5042754-64.2017.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184712 - MG(2024/0454386-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ABRAHAO CARAM
REPR. POR
: ANTONIO ABRAHAO CARAM FILHO
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO
MG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO
SÚMULA 211/STJ.
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação
adequada e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a
alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do
CPC/2015.
direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da
requerida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54111235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 39c8524d-57d7-4aec-82c4-5f61efae17f3

3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
seu conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:58:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 39c8524d-57d7-4aec-82c4-5f61efae17f3

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2184712 - MG (2024/0454386-8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ABRAHAO CARAM
REPR. POR
: ANTONIO ABRAHAO CARAM FILHO
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR
: RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO MG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO
DOS ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA.
CPC/2015.
ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
VIOLADOS.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO
SÚMULA 211/STJ.
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. Constatado que a Corte de origem empregou fundamentação adequada
e suficiente para dirimir a controvérsia, é de se afastar a alegada violação
Documento eletrônico VDA52986023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: 40d21f39-df7e-485d-95c5-c433c592e135

dos artigos 489 e 1.022 do
A aplicação do direito ao caso,
CPC/2015.
ainda que por meio de solução jurídica diversa da requerida por um dos
litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial,
a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu
conhecimento, a teor da Súmula 211/STJ.
4. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
1031):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTIGOS 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXAME
CPC/2015.
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
SÚMULA N. 283/STF.
CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A agravante alega que ao rejeitar a violação aos arts. 489 e 1.022 do
e simultaneamente aplicar a
a decisão
CPC/2015
Súmula 211/STJ,
agravada manteve o vício da origem impedindo que a matéria de direito
federal seja analisada por esta Corte. Defende a inaplicabilidade da
uma vez que impugnou especificamente os
Súmula 283/STF,
fundamentos do acórdão recorrido.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52986023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: 40d21f39-df7e-485d-95c5-c433c592e135

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
: Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, afasta-se a alegada violação dos artigos 489 e 1.022 do
CPC/15, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e
fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da
controvérsia. A tutela jurisdicional foi prestada de forma eficaz, não
havendo razão para a anulação do acórdão proferido em sede de embargos
de declaração.
Oportuno salientar que entendimento contrário e omissão no julgado
são conceitos que não se confundem.
Prosseguindo, registra-se que o prequestionamento é requisito
previsto no inciso III do artigo 105 da Constituição Federal e impõe que
somente causas decididas por Corte Estadual, Regional Federal ou do
Distrito Federal e Territórios sejam autorizadas ao exame por meio de
recurso especial. Se a controvérsia, tal como apresentada no apelo nobre,
não foi decidida, não há falar em abertura dessa via recursal.
No caso, a Corte de origem não se pronunciou a respeito dos
artigos 30 da LINDB e 525, § 13, 535, § 6o, 926, caput, e 927, §
3o e 4o,
§
do CPC/15, não obstante terem sido opostos e julgados os embargos de
declaração, o que denota a falta de debate ou prequestionamento sobre a
controvérsia
suscitada.
Inafastável,
assim,
a
incidência
da
Súmula 211/STJ.
Documento eletrônico VDA52986023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: 40d21f39-df7e-485d-95c5-c433c592e135

Por fim, quanto à alegada afronta aos artigos 487, III, "a" e 198, I, do
CPC/15, o voto condutor do acórdão recorrido consignou o seguinte (fls.
769-772):
A despeito do entendimento de que não ocorre prescrição em relação a
incapazes, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) em
“avanço de jurisprudência” entendeu que quando o benefício já
estiver sendo pago a outros beneficiários, o requerente só terá direito
às parcelas a partir do seu requerimento administrativo, estando
. Vejamos:
prescritas as demais
[...]
Como dito, o presente caso se trata de habilitação tardia ao
recebimento de pensão por morte por dependente incapaz. Embora o
instituidor tenha falecido em 31.1.1965, a curadora da requerente
habilitou-se de forma única para recebimento da pensão, sem nada
dizer sobre sua filha – ao tempo já declarada absolutamente incapaz.
Somente em 19.9.2016 é que houve requerimento administrativo para
recebimento de pensão pela requerente.
Destarte, e a despeito de a requerente ser absolutamente incapaz,
considerando o “avanço da jurisprudência ” do STJ, e que o benefício
já era percebido por outro dependente, reconheço a prescrição das
parcelas a serem pagas, tenho como início a data do requerimento
.
administrativo
E, ainda (fls. 775-776):
Lado outro, verifica-se que a lei vigente ao tempo do óbito do suposto
segurado era a LE no 552/1949. E conforme nela consta
expressamente, são beneficiários do benefício nela instituído a
“família do servidor estadual falecido, ou que vier a falecer, sem que
haja sido inscrito como contribuinte obrigatório do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais ”.
Também é da lei, com redação vigente ao tempo do óbito – 31.1.1965
.
– que o valor do benefício possuía valor máximo de concessão
Vejamos:
[...]
Destarte, tem-se que o pagamento da pensão à família do servidor não
segurado do IPSEMG, como no caso, possuía valores fixados e
específicos para cada classe de beneficiário – viúva ou filho –, sem que
um sub-rogasse no direito ou parcela do outro, conforme a lei transcrita.
As razões do recurso especial, contudo, não impugnaram a referida
fundamentação que, por si só, assegura o resultado do julgamento
Documento eletrônico VDA52986023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: 40d21f39-df7e-485d-95c5-c433c592e135

ocorrido na Corte de origem e torna inadmissível o recurso que não a
impugnou. Assim, mantém-se a aplicação daSúmula 283/STF.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52986023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 09/12/2025 16:18:50
Código de Controle do Documento: 40d21f39-df7e-485d-95c5-c433c592e135

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.184.712 / MG
Número Registro: 2024/0454386-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000170431290 10000170431290001 10000170431290002 10000170431290003 10000170431290004
10000170431290005 10000170431290006 10000170431290007 10000170431290008 10000170431290009
50427546420178130024
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA JOSE ABRAHAO CARAM
REPR. POR
: ANTONIO ABRAHAO CARAM FILHO
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
RECORRIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO - CONCESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MARIA JOSE ABRAHAO CARAM
Documento eletrônico VDA54008637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:28
Código de Controle do Documento: dfb356ae-a86c-400c-838a-1f7510e2b80b

REPR. POR
: ANTONIO ABRAHAO CARAM FILHO
ADVOGADOS
: LÁSARO CÂNDIDO DA CUNHA - MG042972
GUILHERME COELHO RODRIGUES GOMES - MG112835
AGRAVADO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
PROCURADOR : RODRIGO PERES DE LIMA NETTO - MG065776
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:01:28
Código de Controle do Documento: dfb356ae-a86c-400c-838a-1f7510e2b80b